Tribunal: TJSP
Processo: 1015636-29.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões e contradições – Não ocorrência – Oposição para fins de efeito modificativo e prequestionamento de dispositivos legais - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015636-29.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargado IVAIR
XANXO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015636-29.2020.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 41355
Embargos
de
Declaração
no:
1015636-29.2020.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: São Paulo Previdência - SPPREV
Embargado: Ivair Xanxo da Silva
Embargos
de
declaração

Omissões
e
contradições
Não ocorrência
Oposição para
fins de efeito modificativo e prequestionamento
de dispositivos legais - Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela SPPREV (fls. 1/4 do incidente), diante do
decidido no v. Acórdão (fls. 126/130) que, por votação
unânime, negou provimento aos recursos voluntários de
apelação
interpostos
pelos
ora
Embargantes
e
Embargados.
O Embargante sustenta, em síntese, que o
v. Acórdão deve rever a questão dos honorários advocatícios. Pugna, ao final, pelo saneamento das
omissões e contradições apontadas, bem como pelo
prequestionamento
de
dispositivos
legais
e
efeito
modificativo.
É o relatório do essencial.
Os
embargos
opostos
merecem
ser
rejeitados.
A questão dos honorários advocatícios foi
expressamente enfrentada no Acórdão. Entendeu-se pela
manutenção da peculiar forma de distribuição do ônus.
Não se vislumbra desproporcionalidade na sucumbência
arbitrada, exceto pelo fato de que fórmula diversa poderia
levar a honorários irrisórios, o que não se coaduna.
No mais, pretende o Embargante que seja
dado efeito modificativo ao presente recurso, o que este
Relator entende mesmo possível, quando ocorra qualquer
nulidade insanável no Acórdão. No entanto, não é o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015636-29.2020.8.26.0053/50000 -Voto no
3
dos autos. As omissões e contradições apontadas apenas
refletem a insatisfação do Embargante com o resultado de
mérito do recurso.
Os
demais
princípios
e
regras
constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões
recursais não foram afrontados pelo Acórdão, pelo contrário, por meio da ponderação e subsunção, respeitando-se os mandamentos de otimização e de
definição, verificou-se as normas que deveriam prevalecer
no caso concreto.
A solução da questão posta não passa
necessariamente pelas reflexões trazidas pelo Embargante.
Assim, nos termos do princípio do convencimento motivado
e suficiente do magistrado a controvérsia colocada foi
solucionada.
Considera-se, por fim, prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no STJ que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006,
p.
24).
Acrescente-se, ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos suscitados pelo
Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em
face
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração opostos.
MARREY UINT
Relator